Tribunal: TJSP
Processo: 1501580-59.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição. Fragilidade probatória. Nulidade do reconhecimento realizado em sede policial. Ato que não obedeceu ao quanto previsto no artigo 226 do CPP. Requerimento de desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 180 do Código Penal. Pleitos subsidiários:

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição. Fragilidade probatória. Nulidade do reconhecimento realizado em sede policial. Ato que não obedeceu ao quanto previsto no artigo 226 do CPP. Requerimento de desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 180 do Código Penal. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea; b) afastamento das causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo; c) fixação de regime prisional diverso do fechado; d) Inconstitucionalidade do patamar de aumento previsto pelo artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal por violação ao princípio da proporcionalidade, aplicando-se a antiga redação do artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal.

1. Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.
2. Ofendido que conduzia sua motocicleta pela via pública, tendo como garupa a sua namorada, ocasião em que, ao parar o veículo na via pública, foi abordado por dois indivíduos, sendo um deles o acusado, os quais fazendo uso de uma arma de fogo, anunciaram o roubo e exigiram a entrega do motociclo. Criminosos que fugiram na posse da res. Fatos registrados na delegacia. Réu que foi abordado por policiais militares quatro dias depois dos fatos na condução da motocicleta. Vitima que não teve dúvidas em reconhecer o réu como um dos autores do roubo. Atos realizados em solo policial e em juízo que obedeceram, em sua integralidade, o procedimento desenhado pela lei.
3. Pleito objetivando o reconhecimento de inconstitucionalidade material do patamar de aumento de 2/3 previsto pelo art. 157, §2o-A, do Código Penal. Alegação de violação do princípio da proporcionalidade. Descabimento. O aumento maior previsto para o parágrafo 2o-A do artigo 157 do Código Penal se justifica em razão da situação de maior perigo a que fica submetia a vítima em razão do emprego de arma de fogo. A maior reprovabilidade conferida pelo legislador, além de legítima, atende aos critérios da proporcionalidade. Precedentes do TJSP.
4. Dosimetria. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base no mínimo legal. Agravantes ou atenuantes. Inexistentes. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Aplicação de um único aumento (2/3 – arma de fogo). Incidência do artigo 68 do Código Penal.
5. Manutenção do regime prisional fechado. Quantum da pena que, somado à gravidade concreta do delito, permite a manutenção do regime prisional mais gravoso.
6. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não cabimento. Crime cometido mediante violência e grave ameaça.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.